Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS (ID 28315407) contra decisão (ID 28117869) que deferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, determinando o imediato desbloqueio dos bens e valores pertencentes à embargada/agravante ÁGIL SERVICOS DE DESPACHANTES EIRELI – EPP. Em suas razões, alega a embargante/agravada a existência de omissão da decisão que foi proferida sem levar em consideração os argumentos das contrarrazões de ID 28111012. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sejam acolhidos os embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão e analisadas as contrarrazões apresentadas. Sem razão. Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Por sua vez, o artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, possibilita o julgamento monocrático dos embargos de declaração quando apresentados contra decisões proferidas monocraticamente no âmbito do Tribunal. Igualmente é o entendimento do artigo 268 do Regimento Interno desta Corte, dispondo que “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal.” No caso, a decisão embargada que decidiu o pedido liminar é perfunctória e feita com base em juízo precário, somente aprofundada a cognição durante o transcurso do processo no momento propício do exame do mérito. Nessa linha, em razão da própria natureza da decisão, foi analisado o pedido de antecipação de tutela recursal elaborado na petição de ID 28065219 de maneira precária, inaudita altera pars, como deve ser. As contrarrazões de ID 28111012 somente serão consideradas para o exame aprofundado do mérito recursal. Logo, inexiste qualquer omissão na decisão embargada. Portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, pois não verifico qualquer omissão. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame de mérito do agravo de instrumento de ID 28065219. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora